Tribunal: STF
Processo: RHC 250551
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de embriaguez ao volante. Condenação. Pleito de absolvição. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Celso Adriano Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 944.515/SP (evento 38).



    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 2 meses e 21 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei 9.503/1997 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea na condenação do paciente. Argumenta que não houve violência ou grave ameaça à pessoa e que o paciente não causou nenhum tipo de dano. Ressalta que as anotações judiciais são antigas, não podendo ser utilizadas para reincidência. Requer a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 62).



     



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 30):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, CAPUT, DA LEI N. 9.603/1997. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA NÃO REPETÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PACIENTE REINCIDENTE. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A condenação do paciente no referido delito está calcada no teste de etilômetro, prova não repetível, e nos demais elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal como os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, em juízo, que teria ingerido bebida alcoólica na noite dos fatos. 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus. 



    3. Considerando-se o montante da pena privativa de liberdade e a reincidência do paciente, não há nenhuma ilegalidade na manutenção do regime inicial semiaberto. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    O paciente foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante, pois no dia 22.10.2023 foi abordado por policiais militares que estavam em patrulhamento quando avistaram o paciente conduzindo uma motocicleta sem sinal de identificação, momento em que deliberaram pela abordagem. Na oportunidade, “os milicianos notaram que que CELSO ADRIANO estava agitado e com visíveis sinais de embriaguez e, com o seu consentimento, foi submetido ao teste do etilômetro, o qual resultou positivo para 0,94 miligrama de álcool por litro de ar alveolar” (evento 7).



    Interposto apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau, ao consignar que “a realidade da embriaguez está atestada no laudo do etilômetro, que apontou a presença de 0,94 miligramas de álcool etílico por litro de ar alveolar (páginas 11). A dosagem máxima permitida é de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, de sorte que a concentração de álcool estava em nível muito superior ao máximo admitido”. Ademais, além do relato dos policiais ser coeso, preciso, e estar em sintonia com as demais provas, o próprio paciente confessou a ingestão de bebida alcoólica no dia dos fatos (evento 4).



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Pela leitura do recorte acima, verifico que a conclusão das instâncias de origem sobre a condenação do paciente no referido delito está calcada no teste de etilômetro, prova não repetível, e nos demais elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal como os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, em juízo, que teria ingerido bebida alcoólica na noite dos fatos. 



    Nesse contexto, desconstituir tal entendimento, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Além disso, a condenação em primeira instância e posteriormente ratificada pelo Tribunal de Justiça encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, de modo que, o delito de embriaguez ao volante constitui delito de perigo abstrato, não sendo necessária a efetiva lesão ao bem jurídico. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 137655 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 11-10-2017 PUBLIC 13-10-2017).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que “[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro” (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215576 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022)”



    Isto posto, diante da autoria e da materialidade delitiva comprovada pelo teste de etilômetro, as decisões proferidas nas instâncias inferiores não merecem reparos, de maneira que para decidir de modo diverso seria necessário o reexame fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    No que tange ao regime semiaberto, a decisão também não merece reparos. Na hipótese, não obstante a reprimenda seja inferior a 4 anos, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial semiaberto estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, como a múltipla reincidência em razão de outras três condenações pela prática de furto. 



    Na mesma linha, cito precedentes exarados em situação análoga à dos autos: HC 247.692, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.10.2024; HC 242.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.6.2024; HC 227.159, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.05.2023; e HC 158.306, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.09.2018.



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, o qual restou estabelecido dentro dos parâmetros previstos na legislação penal, de forma que descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente